Tribunal: TJSP
Processo: 1000060-83.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ensino privado (Curso Superior de Pedagogia). Financiamento estudantil. Ônus do pagamento assumido pela instituição de ensino. Abordagens, condenatória e reparatória (obrigação de fazer e disciplina de reparação de danos). Juízo de improcedência. Inteligência dos artigos 421 a 423, do Código Civil; artigos 6o, III, 30, 31 e 37, da Lei no 8.078/90. Recurso da autora.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ensino privado (Curso Superior de Pedagogia). Financiamento estudantil. Ônus do pagamento assumido pela instituição de ensino. Abordagens, condenatória e reparatória (obrigação de fazer e disciplina de reparação de danos). Juízo de improcedência. Inteligência dos artigos 421 a 423, do Código Civil; artigos 6o, III, 30, 31 e 37, da Lei no 8.078/90. Recurso da autora. Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000060-83.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALDENEIDE SILVA DOS SANTOS LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, UNIVERSIDADE
BRASIL e JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do 2o Juiz,
que davam provimento ao recurso, e do 3o Juiz, que negava provimento, foi estabelecida
a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros
componentes da Câmara, Desa. Maria Lúcia Pizzotti e Des. Lino Machado, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o
3o Juiz, que declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARCOS RAMOS, MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO
MACHADO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO – 26a VARA CÍVEL DO
FORO CENTRAL
APELANTE: ALDENEIDE SILVA DOS SANTOS LOPES (autora)
APELADAS: UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO
ESTADO DE SÃO PAULO UNIESP e FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA
(litisconsortes passivas)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO FELIPE ALBERTINI NANI VIARO
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ensino privado (Curso
Superior de Pedagogia). Financiamento estudantil. Ônus do
pagamento assumido pela instituição de ensino. Abordagens,
condenatória e reparatória (obrigação de fazer e disciplina de
reparação de danos). Juízo de improcedência. Inteligência dos
artigos 421 a 423, do Código Civil; artigos 6o, III, 30, 31 e 37,
da Lei no 8.078/90. Recurso da autora. Provimento.
VOTO No 36.662
RELATÓRIO
Conduta ilícita de instituições de ensino, desde
propaganda enganosa, expondo aluna à indevida cobrança de valores de
financiamento, abordagens condenatória (obrigação de fazer e reparação de
danos), juízo de improcedência (fls. 236/240), apela a autora, batendo-se pela
inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 336/349.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O imbróglio foi essencialmente desencadeado pela
conduta ilícita de entidades de ensino privado, e, assim, a partir de publicidade
enganosa, induzindo interesse de alunos, com a promessa de garantir-lhes o
suprimento de prestações de financiamento pelo FIES, apenas com a
contrapartida de trabalhos voluntários e demais requisitos genéricos, como
“excelência no rendimento escolar”, aqui sem prévio esclarecimento à aluna.
Desapreço
a
limites
de
boa-fé,
sobretudo
à
consideração da função social da atividade, que lhe foi confiada, gerou
inúmeros percalços à autora, ademais na iminência de cobrança de
mensalidades.
Censurável, pois, a conduta de entidades de ensino, a
afrontar preceitos legais (artigos 421 a 423, do Código Civil; artigos 6o, III, 30,
31 e 37, da Lei no 8.078/90), e, à consideração de amplo desgaste,
experimentado pela autora, sem prejuízo de responder pelas parcelas de
financiamento estudantil, as litisconsortes passivas deverão pagar a quantia de
dez mil reais, a título de dano moral, com correção monetária, da data deste
julgamento, e com juros de mora, de um por cento ao mês, desde a citação,
somando-se despesas processuais, nessa rubrica honorária de patronos da
autora, fixada em vinte por cento do valor da condenação, devidamente
atualizada.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para julgar procedente a demanda, nos limites acima
explicitados.
CARLOS RUSSO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Aldeneide Silva dos Santos Lopes (Justiça Gratuita)
Apeladas: Uniesp S/A e outras
Comarca: São Paulo 26a Vara Cível
Juiz Prolator: Felipe Albertini Nani Viaro
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
No 35509
A estudante Aldeneide Silva dos Santos Lopes deduziu
a presente ação objetivando obrigar a instituição de ensino ré a cumprir o
que lhe houvera prometido, consistente no pagamento do contrato de
financiamento que celebrou com a Caixa Econômica Federal, objetivando
o custeio do curso universitário de pedagogia que concluiu na referida
entidade de ensino, quem, por seu turno, se recusa ao pagamento mediante
a justificativa de não ter a aluna adimplido as obrigações estabelecidas no
acordo feito.
Antes de ingressarmos na análise específica do caso
concreto, algumas considerações preliminares se mostram necessárias.
O governo federal criou em 1999, durante o governo
Fernando Henrique e ampliado no governo seguinte de Luís Inácio da
Silva, um programa denominado Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior (FIES), o qual era destinado a financiar a graduação na
educação superior de estudantes matriculados em instituições de ensino
privadas. Os beneficiados seriam indivíduos provenientes de classes sociais
menos favorecidas economicamente (financiamento integral para quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tivesse renda familiar mensal bruta até dez salários mínimos, e parcial para
rendas intermediárias, limitada a vinte salários mínimos). O Estado,
mediante contratos de financiamento feitos com o Banco do Brasil ou
Caixa Econômica Federal, assumiria a responsabilidade de pagamento das
mensalidades junto à instituição de ensino privada, cabendo ao estudante
pagar o débito somente a partir do decurso de prazo de carência (18
meses), contado após a conclusão do curso, com prazo de pagamento de
até três vezes o tempo do curso (ex., um curso de cinco anos permitiria a
quitação em prazo de até quinze anos) e juros subsidiados, não superiores a
3,4% a.a.
Verifica-se, pois, que as condições se mostravam
altamente vantajosas, tendo o governo, notadamente durante a gestão
Fernando Haddad no Ministério da Educação, orientado as instituições de
ensino privadas a promoverem iniciativas destinadas a intensificar a adesão
ao programa de financiamento, fazendo, inclusive, com que alunos que já
frequentavam algum curso procurassem o programa, aumentando a
demanda.
É nesse contexto que a instituição de ensino ré cria,
então, o programa denominado “UNIESP PAGA”, mediante o qual ela, no
propósito de atrair para seus cursos o estudante carente financiado pelo
FIES, oferece como fator diferencial às demais instituição privadas, o
compromisso de saldar o empréstimo feito pelo aluno, desde que tivesse
ele um desempenho acadêmico passível de qualidade superior ao padrão
normal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O estudante que aceitasse fazer parte do programa
assinava um termo de “contrato de garantias de pagamento das prestações
do FIES”, no qual se comprometia, para ter seu financiamento pago pela
instituição de ensino, cumprir determinadas exigências, especificadas nas
cláusulas contratuais a seguir transcritas: 3.2 Mostrar excelência no
rendimento escolar, frequências ás aulas e às atividades acadêmicas
realizadas no Curso Superior escolhido, ser disciplinado e colaborador da
instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e
sociais; 3.3 Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários,
comprovados por meio de documento emitido pelas entidades conveniadas
com a instituição que recebê-los e por meio de Relatórios de Trabalhos
Sociais mensais, entregues no Setor de Projetos Sociais da Faculdade até
o dia 12 de cada mês; 3.4 Ter no mínimo média 3,0 (três) de desempenho
individual do ENADE, numa escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco), conforme
critério do Ministério da Educação; 3.5 Realizar o pagamento da
amortização ao FIES, no valor máximo de R$ 50,00 a cada três meses,
sendo que a falta de pagamento impossibilitará o adiantamento deste
programa e o consequente desligamento do BENEFICIÁRIO; 3.6
Permanecer o curso matriculado até a sua formação e a consequente
realização da prova ENADE (fl. 78).
Primeiramente, cabe anotar que nenhuma dessas
exigências podem ser qualificadas como ilícitas, tampouco abusivas,
traduzindo meios lícitos e bastante razoáveis de contemplar os interesses de
ambas as partes. O estudante, já favorecido pelas vantajosas condições do
financiamento obtido, é estimulado a se dedicar com mais determinação
aos estudos para, desse modo, ser totalmente isentado do pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Formando melhor preparado é profissional mais exitoso no mercado de
trabalho, o que reverte em proveito da reputação da entidade educacional
que o formou. Evidente, outrossim, servir o programa para incentivar os
estudantes a decidirem se matricular nos cursos oferecidos pela instituição
de ensino ré, em detrimento de outras instituições, permitindo a ela, por
conseguinte, um maior faturamento.
E, ainda que assim o seja, não faz o menor sentido
pretender questionar ou condenar a ré por valer-se do programa como meio
para satisfazer seus interesses econômicos.

Conforme já o fizera observar o genial Adam Smith,
em sua obra seminal A Riqueza das Nações, “... não é da benevolência do
açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas
da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Apelamos não à
humanidade, mas ao amor-próprio, e nunca falamos de nossas
necessidades, mas das vantagens que eles podem obter.", ou, em outras
palavras, o padeiro não vende seu pão para matar a fome do comprador,
mas sim na expectativa de dele receber algo em troca e que seja de seu
interesse (no caso, a mercadoria dinheiro para lhe permitir adquirir o que
bem quiser). Isso significa ser absolutamente legítimo que a instituição de
ensino, ao instituir o referido programa, o tenha feita prioritariamente
objetivando aumentar seu quadro discente e, desse modo, majorar seu
faturamento, obtendo do financiador maior quantidade de recursos
econômicos.
Forçoso convir que, no âmbito econômico, os motivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou a intenção moral do agente que celebra um contratro é matéria
absolutamente alheia ao direito, não competindo, portanto, ao aplicador da
lei se aventurar nos recônditos da alma humana. Ao direito cabe
essencialmente preservar que a circulação de bens e serviços opere
mediante mecanismos que permitam a equivalência das trocas, segundo as
regras do livre mercado, garantindo aos agentes econômicos a liberdade de
contratar segundo a autonomia de vontade de cada um deles, afastando-se
apenas o que a lei proíbe.
Em síntese, pretender condenar o programa instituído
pela ré como uma forma ardilosa de cooptação de estudantes, objetivando
incremento de seus lucros, é puro exercício de um pensamento moral
pueril, que interpreta o mundo somente pela via da valoração primária do
bem e do mal, olvidando-se de que a compreensão da realidade somente
pode ser alcançada se, para além dos sentimentos, puder o agente
cognoscente se valer de sua capacidade racional, de modo a fazer
prevalecer o uso da razão, tanto da razão teórica, quanto da razão prática
prudencial. E é da razão prática prudencial a percepção de que as pessoas
atuam no mundo de modo a favorecer egoisticamente seus próprios
interesses, não sendo possível qualificar tais atuações como
necessariamente malévolas. Afastadas as situações em que as ações
praticadas (não as intenções) venham a prejudicar a satisfação dos
legítimos interesses de terceiros, afetando sua esfera de direitos subjetivos,
não se justifica a intervenção de controle estatal pela via do poder
judiciário.
Pensar o homem na exclusiva condição metafísica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem e do mal leva inexoravelmente a uma perspectiva epistêmica dualista,
que separa o mundo entre os agentes do mal e suas vítimas impotentes.
Haveria, então, um ser malévolo, absolutamente egoísta, capaz de realizar
toda sorte de malfeitorias para satisfazer seus próprios e exclusivos
interesses. E, de outro lado, uma vítima inocente, pura e crédula, que,
como uma mariposa, se deixa atrair para a luz traiçoeira e ilusória das
promessas vãs e mentirosas.

Pretendeu-se narrar essa fábula no caso presente.
Alunos carentes vitimizados pela ação ardilosa da instituição de ensino.
Nada mais ilusório e falsificador.
O aluno que aceitou aderir ao programa tinha plena
consciência das exigências feitas, não sendo sequer minimamente razoável
imaginar o contrário, porquanto importaria em admitir a absurda hipótese
de que o estudante teria simplesmente acreditado que a instituição de
ensino decidira pagar indiscriminadamente todos os financiamentos
obtidos por seus alunos, transformando-se numa verdadeira instituição de
ensino pública, a promover educação de graça para todos os que não teriam
condições de pagar.
Belo,
mas
absolutamente
inacreditável.
E,
inacreditável, diga-se, por qualquer indivíduo dotado de mínimo
discernimento intelectual, atributo que se presume tenham todos os
pretendentes ao ingresso em um curso de graduação superior. Sendo
assim, não tem o menor sentido falar-se em propaganda enganosa ou não
fornecimento de informações fidedignas como elementos fomentadores da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crença errônea de que a instituição de ensino estava a oferecer educação
gratuita a todos os alunos financiados pelo FIES, ausente qualquer
contrapartida. A crença, como já realçado, por si só, é de tal natureza
esdrúxula, que torna inviável possa alguém deixar-se induzir a crer ser ela
verdadeira, pelo menos considerada a capacidade mental do homem médio,
presunção necessária de que se vale o direito para conferir às suas regras
força generalizante e universal.
No caso presente, a autora não satisfez todas as
exigências previstas no contrato, vez que não demonstrou o cumprimento
integral da obrigação de prestação de serviços comunitários (cláusula 3.3).
Portanto, demonstrando as entidades educacionais que
a autora descumpriu a obrigação estabelecida na cláusula contratual
prevista no contrato de garantia celebrado pelas partes, perfeitamente
possível a sua negativa em adimplir a obrigação de efetuar o pagamento
das parcelas do financiamento estudantil contraído pela autora.
Há
entre
as
partes
contratantes
uma
relação
sinalagmática, cujas mútuas obrigações são proporcionais e isonômicas
entre si, ausente qualquer situação de grave assimetria entre elas, capaz de
justificar a identificação de eventual ilegalidade ou abusividade. Sendo
assim, estabelecendo as partes obrigações recíprocas e interdependentes,
nas quais uma delas é condição prévia para o cumprimento da outra,
inadimplida a primeira, inexigível se mostra o cumprimento da obrigação
sucessiva, ou seja, o aluno somente poderia ter o direito de exigir da
instituição de ensino o cumprimento da obrigação de quitação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financiamento se tivesse cumprido suas obrigações prévias descritas nas
cláusulas 3.3 e 3.5 do instrumento contratual. É hipótese de atuação do art.
476 do CC. Não pode o aluno exigir da contraparte o cumprimento da
prestação sem ter cumprido a sua.
Em suma, não tendo a aluna cumprido as obrigações
de comprovar a realização de seis horas semanais de trabalhos voluntários,
falece-lhe o direito de exigir da ré o cumprimento da promessa de pagar-
lhe a dívida relativa ao financiamento que contratou com a instituição de
crédito federal, devendo a ação, por conseguinte, ser julgada improcedente.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO RUSSO
12331863
4
11
Declarações
de Votos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
12A07A6A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000060-83.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.